Tribunal: TJMT
Processo: 1009874-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009874-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BIANCA CAROLYNNE MACIEL DE SOUZA - CPF: 035.408.001-66 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. ÁGUAS CUIABA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEBRA DE CALÇADA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO EVIDENCIADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NÃO COMPROVADO VÍNCULO COM O TITULAR DA MATRÍCULA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação que visa recebimento de indenização por danos morais, afirmando a recorrida que a reclamada realizou serviços na calçada para instalação de água, no entanto, deixou a residência sem água, causando transtornos. Sentença de piso, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a reclamante não comprovou vínculo com o titular da matrícula, o Sr. Sidnei Ferreira Lisboa.

2. Pretensão recursal é para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, relatando a recorrente que é consumidora por equiparação, e via de consequência, também sofreu pela ausência de fornecimento de água por mais de um mês
.

3. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Entretanto, embora a parte autora alegue ser consumidora por equiparação, não trouxe nenhum documento que comprova o vínculo com o titular da matrícula n. n. 526560-6.

4
. Conclui-se, portanto, que a parte autora não produziu prova eficiente e conclusiva de que, efetivamente, ser consumidora por equiparação. Ressaltando que o logradouro da matrícula
n. 526560-6 é na Avenida quatro, 11, Qd 14, Real Parque, enquanto o documento anexado à petição inicial informa o endereço da autora a rua H -4, N. 17, QD 119, Bairro Parque Cuiabá.

5. A Sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

6. Recurso conhecido e não provido.

7.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023